Tribunal: TJMMG
Processo: 1000063-28.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 31/10/2024 Publicação: 07/11/2024 Decisão: unânime Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE ARGUMENTO APRESENTADO EM RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de apelação cível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão de análise de argumento apresentado em razões do apelo e se esta é capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade do processo administrativo disciplinar e, via de consequência, promover a reintegração de militares demitidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve a omissão da análise do argumento apresentado pelo embargante relativo à aplicação do art. 149 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso parcialmente conhecido, sem alteração do julgado. Tese de julgamento: “O art. 149 do MAPPA não prevê a possibilidade de condução coercitiva de testemunha em procedimento administrativo disciplinar”. –––––––––– Dispositivo relevante citado: MAPPA, art. 149. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargantes Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. Participaram do julgamento dos presentes embargos os desembargadores Jadir Silva, Sócrates Edgard dos Anjos e Fernando Galvão da Rocha. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, opostos por Mauro da Costa Pinto e Pablo Andrade dos Prazeres, contra o acórdão de Evento 3 – OUT1, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 páginas 179/196 proferido pela colenda Segunda Câmara (Evento 3 – OUT1, páginas 163/176). Em suas razões recursais, a defesa dos embargantes arguiu que não houve a apreciação de ofensa à jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (o denominado Distinguishing) quanto ao alegado cerceamento de defesa pela negativa da oitiva de uma das testemunhas, o Senhor Coronel Anselmo Fernandes, e à tese da obrigatoriedade da oitiva dessa testemunha. Alegou, ainda, que o v. acórdão restou silente quanto à ausência de motivos do ato de demissão dos embargantes, especialmente quanto ao abandono das testemunhas de defesa quando da análise das provas. Nesse ponto, destacou o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil. Aduziu que, ao não mencionar qualquer motivo para desconsiderar os depoimentos das testemunhas de defesa, a decisão administrativa apresenta vício de motivação, sendo, portanto, nula. Aduziu, ainda, que, para essa tese apresentada, cabe somente duas possíveis respostas: afirmar que a autoridade administrativa não precisa considerar as testemunhas de defesa, não sendo necessário mencionar as razões para a desconsideração dos depoimentos, ou, então, apontar em que parte da decisão administrativa está o referido motivo. Afirma que não houve a manifestação sobre a natureza jurídica do depoimento dos denunciantes. Nesse ponto, transcreve parte de seus argumentos apresentados no recurso de apelação. Ao final, pede que seja atribuído efeito modificativo aos embargos de declaração e, senão assim, o prequestionamento da matéria ora ventilada. Intimado, o Estado de Minas Gerais manifestou-se no sentido de que os embargantes pretendem a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas na sentença e no acórdão, pretensão, que, a seu ver, é incompatível com a via dos embargos de declaração. Por fim requer a rejeição dos presentes embargos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo os presentes embargos de declaração, por serem próprios, tempestivos e atenderem aos requisitos e pressupostos legais. Levo os presentes embargos de declaração a uma nova apreciação, em virtude da determinação do colendo Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1620255 – MG (2019/0340231-0), acolheu os embargos de declaração, com efeitos modificativos, e deu provimento ao recurso especial para anular o acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal a quo, a fim de que se manifeste especificamente sobre as questões articuladas nos declaratórios. Transcrevo a ementa e trechos do voto: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 PÚBLICO. POLICIAIS MILITARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OMISSÃO CONFIGURADA. ART. 1.022 DO CPC. OFENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO PROVIDO. I - Na origem, buscam os recorrentes a nulidade de processo administrativo disciplinar contra eles instaurado, o qual culminou na demissão de ambos. II - De fato, da leitura do recurso especial e do agravo em recurso especial da parte, verifica-se que a incidência da Súmula n. 7/STJ foi devidamente impugnada nas razões de agravo em recurso especial, bem como que a Súmula n. 280/STF não teria aplicabilidade no caso, por se tratar de matéria estranha aos autos. Desse modo, acolhem-se os embargos nessa parte, para afastar a Súmula n. 182/STJ, com nova análise do agravo em recurso especial. III - É cediço que, no âmbito do processo administrativo, é possível a recusa da produção de provas requeridas pelos interessados, desde que mediante decisão fundamentada (art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999). No caso dos autos, os recorrentes afirmam que a autoridade administrativa dispensou a oitiva do Cel. PM QOR Anselmo Fernandes sem nenhuma motivação, embora exista norma administrativa específica que permita a convocação coercitiva do militar arrolado como testemunha, na hipótese de recusa ao comparecimento. IV - Desse modo, é possível visualizar a ocorrência da apontada omissão, dado que a questão apresentada pelos recorrentes acerca da ausência de motivação na dispensa de oitiva de testemunha arrolada em processo administrativo disciplinar, por força de norma administrativa específica, não foi diretamente apreciada pela Corte de origem no julgado da apelação ou dos embargos declaratórios. V - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II, do CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos. No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1.486.730/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020; AgInt no REsp 1.478.694/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 27/9/2018. VI - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, por violação do art. 1.022 do CPC. VOTO. Assiste razão aos embargantes, os presentes embargos devem ser parcialmente acolhidos, para modificar a fundamentação adotada. De fato, da leitura do recurso especial e do agravo em recurso especial da parte, verifica-se que a incidência da Súmula n. 7/STJ foi devidamente impugnada nas razões de agravo em recurso especial, bem como que a Súmula n. 280/STF não teria aplicabilidade no caso dos autos, por se tratar de matéria estranha aos autos. Desse modo, acolhem-se os embargos nessa parte, para afastar a Súmula n. 182/STJ e passar à nova análise do agravo em recurso especial. No presente feito, buscam os recorrentes a nulidade de processo administrativo disciplinar contra eles instaurado, o qual culminou na demissão de ambos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No tocante à apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, a parte recorrente afirma que o acórdão ora recorrido incorre nas seguintes omissões: a) eventual cerceamento de defesa decorrente da desconsideração dos depoimentos das testemunhas apresentadas pela defesa; b) irregularidade quanto à natureza que se deu ao depoimento dos denunciantes no PAD, uma vez que não poderiam ser considerados como motivadores para a demissão sem nenhuma cautela de confrontá-los com os demais elementos do processo administrativo. Quanto ao item "b", não se observa nenhum vício, especialmente, dado que o Tribunal de origem se manifestou suficientemente sobre os aludidos pontos, tendo consignado expressamente que "a valoração das provas em face da situação fática constitui atribuição da autoridade administrativa, sendo vedado ao Poder Judiciário a reanálise valorativa, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no art. 2º da Constituição da República de 1988" (fl. 2.150). Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015. Importante reforçar que não há que se falar em ausência de fundamentação principalmente porque ela não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há violação do art. 489 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado. Quanto ao item "a", afirma a parte recorrente que há cerceamento de defesa pela negativa de oitiva de testemunha por força de norma administrativa específica, qual seja, o art. 149 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). O Tribunal de origem, na ocasião do julgamento dos embargos declaratórios, declarou que o indeferimento motivado de oitiva de testemunha em processo administrativo não constitui cerceamento de defesa e, ainda, que: “Quanto à alegação de ausência de distinguishing, verifica-se dos autos que a matéria sequer se assemelha às questões levantadas no referido processo paradigma, uma vez que a testemunha não foi ouvida por falta de iniciativa da Administração Militar, que, por meio do encarregado do procedimento militar, procedeu à intimação do Cel PM QOR Anselmo Fernandes, por três vezes, tendo ele optado por não comparecer. De outro lado, os embargantes não arrolaram a referida testemunha, em juízo, para esclarecer os pontos capazes de mudar, notadamente, a decisão administrativa. (fl. 2.150)” Defende que, ante o não comparecimento do Cel. PM QOR Anselmo Fernandes para depor na condição de testemunha, a autoridade administrativa dispensou a pleiteada oitiva, sem motivação, apesar de haver norma administrativa específica (art. 149 do MAPPA), a qual dispõe que a autoridade administrativa deveria ter requisitado a apresentação coercitiva para prestar depoimento no processo administrativo em discussão. Após a leitura do voto vogal do Ministro Mauro Campbell, já disponibilizado no sistema, e melhor analisando a matéria, entendo que merece prosperar o recurso. É cediço que, no âmbito do processo administrativo, é possível a recusa da produção de provas requeridas pelos interessados, desde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que mediante decisão fundamentada (art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999). No caso dos autos, os recorrentes afirmam que a autoridade administrativa dispensou a oitiva do Cel. PM QOR Anselmo Fernandes sem nenhuma motivação, embora exista norma administrativa específica que permita a convocação coercitiva do militar arrolado como testemunha, na hipótese de recusa ao comparecimento. Desse modo, é possível visualizar a ocorrência da apontada omissão, dado que a questão apresentada pelos recorrentes acerca da ausência de motivação na dispensa de oitiva de testemunha arrolada em processo administrativo disciplinar, por força de norma administrativa específica, não foi diretamente apreciada pela Corte de origem no julgado da apelação ou dos embargos declaratórios. Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o art. 1.022, II, do CPC/2015, o que impõe a anulação do acórdão que julgou os embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão para a realização de nova análise dos embargos. No mesmo sentido: EDcl no AREsp 1.486.730/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 9/3/2020; AgInt no REsp 1.478.694/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 27/9/2018. Restringindo o recurso à matéria que o colendo STJ delimitou, passo as minhas razões de decidir. O embargante suscita a inobservância do art. 149 do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos da Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA) no curso do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 115.527/12 – 4ª RPM, arguindo a possibilidade de condução coercitiva de uma testemunha. Sobre a matéria arguida – possibilidade de uma condução coercitiva no âmbito administrativo –, esclareço não competir à Administração Pública, ainda que Militar, proceder a condução coercitiva de qualquer testemunha, porquanto não se trata de um procedimento jurisdicional. A condução coercitiva restringe o direito de ir e vir, desta forma, caberá somente ao Juiz determinar essa modalidade de limitação da liberdade. Segundo entendimento assente no excelso Supremo Tribunal Federal, para que haja uma prisão “administrativa disciplinar”, é necessário que o Estado federativo tenha previsão em suas normas estaduais. No âmbito administrativo militar mineiro, não há previsões das prisões administrativas, desde a edição do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais, com a Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Em relação à audição de testemunhas, esclareço que o MAPPA estabelece alguns ritos a serem observados a partir do artigo 136, entre eles, a obrigatoriedade do testemunho pelos militares estaduais nas apurações realizadas pela sua própria Instituição, sendo que o não comparecimento traz responsabilidades. Nesse sentido, trago à colação, o disposto em seu art. 138. Veja-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Art. 138. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo se for ascendente (pais, avós, bisavós, trisavós), descendente (filhos, netos, bisnetos, trinetos), afim em linha reta (são os mesmos ascendentes e descendentes do cônjuge), cônjuge (ou pessoa com quem viva em união estável), ainda que separado judicialmente ou divorciado, ou irmão do sindicado/acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter prova do fato e de suas circunstâncias, situação em que não prestará o compromisso legal de dizer a verdade, devendo ser ouvida em termo de declarações, especificando-se o referido aspecto no próprio termo. §1º. A inquirição de testemunha descompromissada possuirá valor relativo, devendo ser considerada se estiver em consonância com as demais provas do processo. §2º. As testemunhas militares estaduais das IME estão obrigadas a depor em processos e procedimentos instaurados pela própria Instituição, por dever de ofício, sob pena, em tese, da prática de crime militar de desobediência (art. 301, do CPM) e de transgressão disciplinar residual. Já o art. 149 da referida Resolução administrativa dispõe: Art. 149. Se a testemunha for militar, possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, este deverá ouvi-la, ficando a critério do superior a escolha e a definição do dia, da hora e do local da audição, dentro do prazo regulamentar, para coleta de seu termo, não podendo a referida testemunha se eximir da sua obrigação de depor, a não ser nos casos de desobrigação legal, anteriormente descritos. Parágrafo único. Sendo imprescindível a oitiva presencial do militar, possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, deverá ser informado a ele a referida circunstância e, se necessário, poderá ser solicitado à autoridade delegante ou a quem possuir competência funcional, para que providencie sua apresentação para coleta do termo. Pois bem. Conforme já dito, a norma regulamentadora dos processos e procedimentos administrativos estabelece a obrigação do comparecimento da testemunha militar aos procedimentos em curso no âmbito da caserna bem como as consequências do descumprimento dessa obrigação. Em momento algum determina ou cria a possibilidade de uma condução coercitiva, ou seja, uma prisão temporária para comparecer em um depoimento. Não se vislumbra do art. 149 do MAPPA qualquer previsão de um poder de coercibilidade da Administração Militar em desfavor de seus integrantes nesse aspecto. O citado dispositivo, na verdade, faz referência à preservação da hierarquia e da disponibilidade de depor daqueles que assumem a função de comando dentro das Instituições militares. Vejamos: 1º) o caput estabelece que, caso a testemunha for militar, possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, este deverá ouvi-la, ficando a critério do superior (a testemunha) a escolha e a definição do dia, da hora e do local da audição, dentro do prazo regulamentar, para coleta de seu termo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 2º) o parágrafo único prevê que, se for imprescindível a oitiva da testemunha possuidora de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, ele (o encarregado) deverá informar a faculdade prevista no caput (item anterior descrito) e, se necessário, poderá ser solicitado à autoridade delegante, ou a quem possuir competência funcional, para que providencie sua apresentação para coleta do termo. Assim, o mencionado parágrafo único prevê uma faculdade visando à facilitação da oitiva de uma testemunha de precedência hierárquica ao encarregado (escrivão do PAD). Em relação à testemunha Cel PM QOR Anselmo Fernandes, arrolada pelo então Cabo PM Pablo Andrade dos Prazeres (evento 4- OUT13, página 19/28), consta dos autos do PAD que ela foi notificada por três vezes. Observe-se: 1ª) determinação para oitiva da referida testemunha (Evento 5 – OUT4, página 16, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001), termo de notificação devidamente assinado pela testemunha (Evento 5 – OUT4, página 17, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001) e ata em que foi registrado o seu não comparecimento (Evento 5 – OUT4, página 24, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001); 2ª) determinação para oitiva da referida testemunha (Evento 5 – OUT4, página 25, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001), termo de notificação devidamente assinado pela testemunha (Evento 5 – OUT4, página 26, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001) e ata em que foi registrado o seu não comparecimento (Evento 5 – OUT4, página 32, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001); e 3ª) determinação para oitiva da referida testemunha (Evento 5 – OUT4, página 33, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001), termo de notificação devidamente assinado pela testemunha (Evento 5 – OUT4, página 34, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001) e ata em que foi registrado o seu não comparecimento (Evento 5 – OUT4, página 40, processo n. 1000063-28.2016.9.13.0001). Após as três tentativas, a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) permitiu à Defesa do então militar a substituição da testemunha. A Defesa insistiu na oitiva da citada testemunha, sem demonstrar a sua imprescindibilidade. Diante desse cenário, a CPAD manifestou-se, em relatório e parecer final, sobre a alegação apresentada pela Defesa do Cabo PM Pablo Andrade dos Prazeres, ainda no curso do PAD, de ocorrência de cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Cel PM QOR Anselmo Fernandes, in verbis: 3.2.3 Do cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Cel PM QOR Anselmo Fernandes: Os defensores motivam também cerceamento de defesa pela não oitiva da testemunha Cel PM QOR Anselmo Fernandes, a qual foi notificada por três vezes, conforme fls. 865, 874 e 882 deste PAD, e não compareceu às audiências. Segundo a defesa, as diligências TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 deveriam ter sido feitas, com base no Art. 149 do MAPPA, no sentido de concitar a testemunha a depor. Porém, outras duas testemunhas inseridas no mesmo contexto, a saber, Ten Cel PM Renato Sampaio Prestes e Cap PM Yoshio Luiz Yamaguchi, nada acrescentaram quanto ao objeto de apuração no que se refere aos acusados, não sendo, portanto, a oitiva da testemunha de defesa Cel PM QOR Anselmo Fernandes IMPRESCINDÍVEL à elucidação dos fatos, senão vejamos o que trata o Parágrafo único do art. 149 do MAPPA: Parágrafo único. Sendo IMPRESCINDIVEL A OITIVA PRE?ENCIAL DO MILITAR possuidor de precedência hierárquica em relação ao encarregado do ato, deverá ser informado a ele a referida circunstância e, se necessário, poderá ser solicitado autoridade delegante ou quem possuir competência funcional, para que providencie sua apresentação para coleta do termo. (Art 149, parágrafo único, MAPPA) Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a testemunha era PRESCINDÍVEL e nitidamente não tinha conhecimento direto acerca dos fatos de que trata a portaria do presente Processo Administrativo Disciplinar, sendo seu envolvimento em apuração distinta. Foi dada ainda a oportunidade de que a defesa substituísse a testemunha por outra que julgasse conveniente, conforme fl. 892. Assim, sendo prescindível e tendo sido oportunizada a substituição, já havendo no bojo do processo disciplinar elementos suficientes para formação do convencimento, considerando ainda o princípio da duração razoável do processo2, fica rejeitada esta preliminar. 2Art, 5°, LXXVII da CF/88: "A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade de sua tramitação. (grifo nosso) Percebe-se que a CPAD entendeu não ser imprescindível a oitiva da testemunha, porquanto a Defesa do então militar Pablo Andrade dos Prazeres arrolou mais 9 (nove) testemunhas, dentre elas o Coronel Anselmo Fernandes da Silva, não delimitando o que deveria ser provado com o depoimento dessa testemunha especificamente. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa. Sobre a impossibilidade da condução coercitiva de testemunhas no âmbito administrativo, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu: A ata de reunião e deliberação de fls. 290/292 esclarece que a acareação foi oportunizada aos então indiciados; as testemunhas foram devidamente intimadas para comparecer ao ato, mas, como não houve diligência dos interessados para providenciar o comparecimento espontâneo delas, não se fizeram presentes nas datas designadas, o que levou ao adiamento do ato em diversas oportunidades (fls. 267, 287 e 290). Ora, a Administração não tem o poder de forçar o comparecimento de terceiros para prestar depoimento. A condução coercitiva é um instituto predominantemente jurisdicional, não sendo extensível ao processo administrativo disciplinar. (RMS n. 22.223/RR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2013, DJe de 29/5/2013.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Desse modo, resta claro que a colenda Segunda Câmara deste Tribunal procedeu aos esclarecimentos arguidos pelos embargantes sobre o possível cerceamento de defesa, sem alterar, contudo, o resultado do julgamento. Nestes termos, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Acompanho integralmente as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 31 de outubro de 2024. Desembargador Jadir Silva Relator